Tribunal: TJMT
Processo: 1020025-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que, pelo princípio da causalidade, a apelada deveria suportar integralmente os ônus sucumbenciais, pois sua inadimplência motivou a propositura da ação, e requer a exclusão ou redução da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, considerando a sua inadimplência como causa originária da demanda; e (ii) verificar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito. No caso, a autora da ação não atendeu à intimação para adequar a fundamentação de seu pedido de extinção do feito, o que caracteriza sua responsabilidade pelo desfecho processual.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, extinto o processo sem resolução de mérito, a parte que deu causa à extinção deve arcar com os honorários advocatícios da parte contrária.
5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa respeita o mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, não cabendo redução, pois a simplicidade da causa não justifica afastar o critério legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, sendo incabível a redução quando já fixados no percentual mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o , e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL no 01055586620098110000, Rel. Des. Alberto Pampado Neto, j. 26.04.2011; TJ-MT, APL no 000510524200981100131025612017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020025-91.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PRESCILLA CAVALCANTE DE MOURA - CPF: 048.988.511-00 (APELADO), PRESCILLA CAVALCANTE DE MOURA - CPF: 048.988.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que, pelo princípio da causalidade, a apelada deveria suportar integralmente os ônus sucumbenciais, pois sua inadimplência motivou a propositura da ação, e requer a exclusão ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, considerando a sua inadimplência como causa originária da demanda; e (ii) verificar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito. No caso, a autora da ação não atendeu à intimação para adequar a fundamentação de seu pedido de extinção do feito, o que caracteriza sua responsabilidade pelo desfecho processual.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, extinto o processo sem resolução de mérito, a parte que deu causa à extinção deve arcar com os honorários advocatícios da parte contrária.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa respeita o mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, não cabendo redução, pois a simplicidade da causa não justifica afastar o critério legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, sendo incabível a redução quando já fixados no percentual mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o , e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL no 01055586620098110000, Rel. Des. Alberto Pampado Neto, j. 26.04.2011; TJ-MT, APL no 000510524200981100131025612017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Apelante (s): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Apelado (s): PRESCILLA CAVALCANTE DE MOURA.

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão, de n. 1020025-91.2024, ajuizada em face de PRESCILLA CAVALCANTE DE MOURA, julgou extinto o feito, pela perda superveniente do objeto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

O apelante alega que em consideração ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de dar fiel cumprimento à sua obrigação quando se tornou inadimplente, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 269566782.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como dito, o apelante alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Sem razão contudo.

É que, à luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, a parte autora (Administradora de Consórcio Nacional Honda), que mesmo intimada para providenciar a adequação da fundamentação de seu pedido de extinção do feito, se manteve inerte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SENTENÇA QUE A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO § 4o, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato que extingue o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual superveniente é sentença, devendo ser rejeitada a preliminar de não cabimento de apelação ao argumento de que tal ato seria “decisão interlocutória”. A remessa da execução provisória para o Juízo da Comarca em que o executado tem seus bens, tem amparo legal no Parágrafo único do art. 475-P do CPC, não devendo a execução ser extinta, apenas remetidos os autos do processo. Em obediência ao princípio da causalidade, extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual superveniente, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção. Nas execuções e no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APL: 01055586620098110000 105558/2009, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2o do art. 485, CPC/15]. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8o devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8o do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. 5. Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais...

Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

Também não há motivos para reduzir os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que já corresponde ao patamar mínimo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC. A mera simplicidade ou baixa complexidade da causa não autoriza sua redução aquém do mínimo legal, sobretudo considerando que a defesa apresentada pela apelada exigiu trabalho adicional do patrono, com acompanhamento processual, elaboração de contestação e outras diligências.

Logo, a sentença recorrida não padece de nenhuma mácula e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025